Tribunal: TJSP
Processo: 7001191-34.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001191-34.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CLEBERTON PEREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO interposto para determinar a retificação do
cálculo de penas levando-se em conta a data do início do cumprimento da
reprimenda para fins de livramento condicional. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001191-34.2019.8.26.0506 -Voto no 42342
2
VOTO No 42342
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 7001191-34.2019.8..26.0506
AGRAVANTE: CLEBERSON PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO/SP 2.a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
CLEBERSON PEREIRA DOS SANTOS interpôs o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls. 09
proferida nos autos de execução n.o 812.196-4, pela MM.a Juíza de Direito da
2.a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP, Dra.
Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara.
Esclarece o ora agravante que cumpre a pena de
dois anos e dois meses por crime comum e dezesseis anos e seis meses por
crime hediondo, tendo pleiteado a atualização do cálculo de penas para fins de
livramento condicional.
Sustenta que sobreveio o cálculo atualizado no qual
a MM.a Juíza a quo equiparou a prisão ocorrida no dia 19 de abril de 2013
como falta grave que gera interrupção da contagem do lapso para fins de
livramento condicional, desconsiderando o início de cumprimento da pena
ocorrido no dia 30 de agosto de 2008.
Observa
que,
contudo,
a
interpretação
da
Magistrada de piso fere o disposto na Súmula 441 do Superior Tribunal de
Justiça, que determina que o lapso temporal para fins de livramento
condicional não é interrompido pela prática de falta grave.
Requer seja dado provimento ao presente recurso
para que seja afastada a r. decisão combatida no que se refere à interrupção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001191-34.2019.8.26.0506 -Voto no 42342
3
do lapso temporal para fins de livramento condicional, retificando-se o cálculo
impugnado, nos termos da Súmula 441 do STJ, considerando a data do início
do cumprimento da pena no cálculo do benefício (fls. 02/04verso).
Contraminutado o recurso (fls. 13/15), a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 17).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
22/29, opinou pelo provimento ao recurso de agravo em execução para que
fique excepcionado do cálculo apresentado a data ali utilizada para os casos
de livramento condicional, comutação e indulto.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpre
dezesseis anos, seis meses e treze dias de reclusão, por cometimento de
crime hediondo e três anos, dois meses e vinte e sete dias de reclusão, pela
prática de crime comum, tendo iniciado o desconto no dia 30 de agosto de
2008, com previsão de término para o dia 28 de janeiro de 2033 (fls. 08).
o último cálculo efetuado considerou para fins de
livramento condicional, o dia da última prisão do ora agravante ocorrida no dia
19 de abril de 2013 (fls. 08).
Por decisão proferida no dia no dia 15 de julho de
2019, a MM.a Juíza a quo indeferiu o pedido de retificação de cálculo,
aduzindo que a data utilizada para o cálculo de beneficio refere-se à última
prisão do sentenciado, e não à prática de falta disciplinar (fls. 09).

O recurso comporta provimento.
Isso porque, embora a Lei de Execuções Penais
não esclareça qual seria a data-base para o início da contagem do prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001191-34.2019.8.26.0506 -Voto no 42342
4
obtenção de eventuais benefícios, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o cometimento de novo crime
doloso acarreta, não só a regressão de regime (art. 118 da LEP), como
também o reinício da contagem dos prazos para fins de concessão do
benefício de progressão de regime.
Confira-se:
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NOVA
CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL.
DATA-BASE.
TERMO
A
QUO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO. 1. Consoante o
entendimento firmado pelas Turmas que compõem a
Terceira
Seção
deste
Tribunal,
sobrevindo
nova
condenação no curso da execução, seja por fato anterior
ou posterior, o prazo para concessão de benefícios fica
interrompido, devendo o novo cálculo ter por base a
unificação das penas, sendo certo que o termo a quo
para a contagem do período aquisitivo é o trânsito em
julgado da nova condenação. 2. Agravo regimental
improvido" (AgRg no HC 273.251/SP, 6.a Turma, Rel.
Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 06/12/2013).
Contudo, insta referir que o reinício do lapso
temporal incide apenas para fins de progressão de regime, porquanto tal
interrupção não se opera para fins de livramento condicional.
Ocorre que a discussão acerca da interrupção para
fins de livramento condicional já está pacificada pela edição da Súmula no 441,
do E. Superior Tribunal de Justiça, assentando que: “A falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO
interposto para determinar a retificação do cálculo de penas levando-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001191-34.2019.8.26.0506 -Voto no 42342
5
conta a data do início do cumprimento da reprimenda para fins de livramento
condicional.
WALTER DA SILVA

RELATOR